Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0704272-90.2020.8.07.0012 Apelante: Valdir Alves Ferreira Apelados: Isaac Varela Veloso e outros Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 29938785) interposta por Valdir Alves Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF (Id. 29938782), que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 29938785) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não acostou aos autos nenhum documento que comprove sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Aliás, com a contestação apenas foi trazida aos autos uma declaração de hipossuficiência (Id. 29938679). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente o necessário comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator